Tribunal: TJSP
Processo: 1501976-02.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito pela absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados. Elementos colhidos indicam que o acusado tinha conhecimento da procedência espúria da motocicleta. Revel em juízo, o acusado, em sede policial, admitiu a aquisição do bem de maneira

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito pela absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados. Elementos colhidos indicam que o acusado tinha conhecimento da procedência espúria da motocicleta. Revel em juízo, o acusado, em sede policial, admitiu a aquisição do bem de maneira precária, de desconhecido, por valor abaixo do de mercado. Em audiência de acordo de não persecução penal, o réu admitiu integralmente a acusação. O crime antecedente foi confirmado pela vítima. Testemunhos dos policiais militares firmes e coesos. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecida a atenuante da confissão. Penas readequadas. Regime semiaberto mantido (art. 33, §3o, CP). Recurso provido em parte.